Tribunal: TJMT
Processo: 1023936-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023936-53.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Nulidade, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.840.829/0002-57 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante, mantendo a sentença do Juízo de origem que declarou a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em Dívida Ativa, constituídos pelas CDA ́s de ns.o 2020725830, no valor de R$ R$5.354,31 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos – id. 59842238); 2020695196, no valor de R$12.136,42 (doze mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos – id. 59842239) e 2021153104, no valor de R$5.354,31 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos – id. 59842240), diante da ilegalidade na cobrança dos títulos citados, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id.186473194).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades.

4. No presente caso, a parte embargante alega omissão no acórdão anterior, mas pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida. Não houve qualquer omissão no acórdão, uma vez que ele exauriu a análise de todas as questões levantadas, inclusive aquelas referentes à afetação pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n. 1.282.

5. A simples afetação do tema de repercussão geral não implica a suspensão automática dos processos, sendo essa medida discricionária ao relator do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "A simples afetação de tema de repercussão geral não autoriza o sobrestamento automático dos processos correlatos, cabendo ao relator determinar tal suspensão conforme o caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Questão de Ordem no RE 966.177/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante, mantendo a sentença do Juízo de origem que declarou a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em Dívida Ativa, constituídos pelas CDA ́s de ns.o 2020725830, no valor de R$ R$5.354,31 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos – id. 59842238); 2020695196, no valor de R$12.136,42 (doze mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos – id. 59842239) e 2021153104, no valor de R$5.354,31 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos – id. 59842240), diante da ilegalidade na cobrança dos títulos citados, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id.186473194).

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Não foram ofertadas as contrarrazões conforme certidão de Id. 250005150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante, mantendo a sentença do Juízo de origem que declarou a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em Dívida Ativa, constituídos pelas CDA ́s de ns.o 2020725830, no valor de R$ R$5.354,31 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos – id. 59842238); 2020695196, no valor de R$12.136,42 (doze mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos – id. 59842239) e 2021153104, no valor de R$5.354,31 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos – id. 59842240), diante da ilegalidade na cobrança dos títulos citados, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id.186473194).

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”. [g.n].

No caso, sob o fundamento da ocorrência de omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque almeja o sobrestamento do presente feito, em virtude da afetação do Tema 1282, referente ao julgamento do RE 1417155.

Não obstante, verifica-se que o Min. Dias Toffoli relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela “existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Registre-se, por oportuno, que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC "não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (Questão de Ordem no RE 966.177/RS).

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1282, pois o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a relevância da matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Diante de tais premissas, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta c. Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, REJEITO os presentes aclaratórios, mantendo incólume a conclusão alcançada por esta c. Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024